Tribunal: CARF
Processo: 15586.720019/2016-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720019/2016-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.790 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
SOLAV SERVICOS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO DO SIMPLES. ATIVIDADE VEDADA. NECESSIDADE DE
PROVAS NOS AUTOS.
Tratando-se de exclusão de contribuinte optante pelo regime do Simples
Nacional por atividade vedada, a fiscalização tributária deverá comprovar nos
autos que a atividade em questão foi efetivamente praticada, especialmente
quando esta tiver origem em autuação iniciada pela fiscalização trabalho.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões do relator os conselheiros Paulo
Henrique Silva Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio
Machado Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado. O conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo solicitou a
apresentação de declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720019/2016-85
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da 5a Turma da
DRJ/CAT, que julgou improcedente manifestação de inconformidade oferecida pela
contribuinte.
O caso versa sobre exclusão da empresa optante pela prática de atividade vedada,
nos termos do art. 17, XII, da LC no 123, de 2006, qual seja, “cessão ou locação de mão de
obra”.
Conforme o Parecer para Exclusão do Simples Nacional de fls. 2/7, a recorrente
prestaria serviços de locação de mão de obra à empresa Qaulity Lavanderia Ltda, que pertenceria
ao mesmo grupo. Aduz ainda o parecer que a alegada infração legal foi descoberta a partir de
fiscalização do Ministério do Trabalho junto às citadas empresas. Com base nos achados daquela
investigação foi possível concluir a prática da atividade vedada.
Na esteira do citado Parecer, foi expedido o Ato Declaratório Executivo no 4 de
2016 (ADE), determinando a exclusão da recorrente do regime do Simples, com efeitos
retroativos a partir de 01/06/2010. Veja-se a transcrição do ADE no essencial:
Ato Declaratório Executivo da DRF/VIT/ES no 004/2016
Declara a Exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES
NACIONAL, com efeitos da exclusão a partir de 01/06/2010.
O
DELEGADO-ADJUNTO
DA
RECEITA
FEDERAL
DO
BRASIL
EM
VITÓRIA/ES, no uso da atribuição prevista pelo Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil aprovada pela Portaria no 203, de 14/05/2012, publicada no
DOU de 17/05/2012, e tendo em vista o disposto no inciso XII, do art. 17 da Lei
Complementar no 123 de 14/12/2006, declara:
Art. 1o Excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições, devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte-SIMPLES
NACIONAL a empresa SOLAV SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ no. 09.221.726/0001-
29, em virtude de ter prestado serviços mediante cessão de mão-de- obra, conforme
disposto no Parecer lavrado em 26 de janeiro de 2016, constante no Processo
Administrativo no 15586-720019/2016-85.
Art. 2o A exclusão do SIMPLES NACIONAL produzirá efeitos a partir de 01/06/2010,
de acordo inciso I, do art. 29, cc inciso II, do art. 30 e inciso II, do art. 31, todos da Lei
Complementar n° 123/2006.
Art. 3o Da presente exclusão caberá ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência deste Ato, manifestar sua inconformidade relativamente ao procedimento
acima junto à Delegacia da Receita Federal de Julgamento, assegurando assim o
contraditório e ampla defesa, observada a legislação relativa ao Processo Administrativo
Fiscal da União de que trata o Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972.
Art. 4o Não havendo manifestação no prazo previsto no Art. 3o da presente, a exclusão
tornar-se-á definitiva.
Vitória-ES, 26 de janeiro de 2016.
A recorrente foi dissolvida em 23/7/2013, conforme atesta o documento de fls. 18.
Por isso, não foi possível efetivar-se sua exclusão no portal do simples, razão pela qual foi
dispensado o registro no mencionado portal (fls. 19/20). Anote-se, que em virtude da dissolução
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

da sociedade, a responsabilidade pelos créditos tributários apurados foi transferida para a sócia
Waleska Antonio Viana, como é possível entender do documento de fls. 74.
Às fls. 24/73 consta impugnação da empresa, acompanhada de documentos,
insurgindo-se contra o ato de exclusão. Sustentou, em síntese, que nunca praticou cessão de mão
de obra e que os serviços prestados pela empresa sempre foram de lavanderia em hospitais e
hotéis, sendo que, em alguns casos, os serviços eram prestados no local do contratante. Em
reforço a esse tese, alegou que o arquivamento do Inquéritos Civis instaurados pelo Ministério
Público do Trabalho – MPT, demonstraram que, no caso, inexistiu a prática de cessão de mão-
obra pela recorrente, mas a formação de grupo econômico para o cumprimento de finalidades
contratuais comuns. Alegou também que não foi possível atender aos pedidos da fiscalização
tributária de entrega dos contratos e notas fiscais entre a recorrente e a empresa Quality, por
causa do tempo decorrido, pois já havia ultrapassado o prazo legal para guarda desse tipo de
documentação. Quanto a responsabilidade solidária da sócia-gerente, explicou que esta ingressou
na sociedade depois das supostas práticas de cessão de mão de obra e que eventual
responsabilidade pelo crédito tributário deveria incidir a partir da data de seu ingresso na
sociedade e não desde a constatação de eventual infração.
A DRJ julgou improcedente a impugnação por entender, em resumo, que ficou
comprovada a prática da cessão de mão de obra realizada pela recorrente. Para tanto, argumentou
que os relatos dos fiscais do trabalho constituem prova suficiente para essa conclusão. Além
disso, instada a trazer os contratos com a empresa Quality, a recorrente alegou não mais possui-
los em razão da dissolução da sociedade e o tempo decorrido entre as possíveis contratações e a
intimação. Acrescentou a DRJ que foram encontradas nas escriturações fiscais da recorrente
transferências recebidas da empresa Qaulity. Concluiu, portanto, que o contexto probatório
indicava a ocorrência da prática de cessão de mão de obra.
A recorrente interpôs o recurso voluntário de fls.183/187, praticamente reiterando
os argumentos da impugnação, especialmente o fato de que o arquivamento dos Inquéritos Civis
pelo MPT demonstra que não houve a alegada cessão de mão de obra que ensejou a exclusão da
contribuinte do regime do Simples. Conforme argumenta, o MPT entendeu que havia formação
de grupo econômico e não exatamente cessão de mão de obra entre as empresas do grupo.
Finaliza alegando que as fiscalizações realizadas pelo MPT ocorreram há mais de cinco anos em
relação à exclusão do simples. Pede a distribuição do presente recurso por conexão aos processos
no 15586.720012/2016-16 e 15586.720013/2016-16, que têm por objeto a cobrança do crédito
tributário decorrente do ADE, pleiteia ainda produção de provas e o provimento do recurso.
Registre-se que a cobrança do crédito tributário é objeto dos processos no
15586.720012/2016-16 e 15586.720013/2016-16. No presente processo, discute-se tão somente a
legalidade do ADE.
O despacho de fls. 188 informa que em 07/2/2018 este processo foi desapensado
do processo no 15586.720013/2016-16. E às fls. 189 há informação de que a contribuinte desistiu
de recorrer da cobrança do crédito tributário, tendo aderido ao PERT.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.
Voto
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso voluntário é tempestivo. Conforme se verifica à fl. 180, a recorrente foi
intimada da decisão da DRJ em 19/6/2017, tendo protocolizado seu recurso 18/7/2017 (fls. 183),
dentro do prazo de 30 dias, conforme previsto pelo art. 33, do Decreto no 70.235, de 1972.
No mais, a matéria que constitui objeto do Recurso está contida na competência
da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de uma de suas sócias.
Assim, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
2. MÉRITO
2.1 Da invalidade do ADE por vício formal
Trata-se de recurso voluntário contra decisão da DRJ/CTA que, em síntese,
manteve o ADE no 4, de 2016, que excluiu a recorrente do regime tributário do Simples
Nacional, por entender que a empresa exerceu nos anos de 2010 e 2011 atividade vedada, qual
seja, cessão de mão de obra, o que não é permitido pelo art. 17, XII da LC no 123, de 2006. Por
tratar da prática de atividade vedada, de acordo com o ADE, a exclusão retroage na forma dos
art. 29, I c/c arts 30, II e 31, II todos da LC no 123, de 2006.
A questão central do presente processo, conforme o relatório, é a legalidade do
ADE. A exigibilidade do crédito tributário é objeto de outros processos e, conforme informação
colhida nos autos, teria sido objeto de regularização fiscal (PERT). Sobre esta informação,
esclareça-se desde logo, que eventual parcelamento ou qualquer outra forma de regularidade do
crédito tributário, não é prejudicial à questão remanescente nestes autos.
O ADE é ato praticado pela administração tributária que exclui o contribuinte do
regime fiscal simplificado. Eventual crédito tributário decorrente do ato exclusão é dependente
da confirmação, ou não, da legalidade do ato executivo e não o contrário. Assim, ainda que a
contribuinte tenha quitado o crédito tributário decorrente, isso não significa que tenha aceitado a
validade do ato de exclusão. Frise-se que as razões que podem levar o contribuinte a regularizar
créditos tributários não são, necessariamente, o reconhecimento da validade do crédito ou da
incidência de normas legais sobre a sua conduta, mas simplesmente estratégias que fazem parte
da gestão de sua relação com o fisco. 1
Daí porque, o contribuinte poderá aderir a programas de parcelamento e discutir,
se for o caso, a legalidade da própria dívida tributária que decidiu parcelar, desde que possua,

1 NUNES, Cleucio Santos. Curso completo de direito processual tributário. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 285-
289.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

obviamente, uma causa jurídica para tanto. É possível, conforme já decidiu o STJ, discutir em
juízo a dívida tributária parcelada, ainda que se trate de matéria de fato. Isso ocorre quando
houver nulidade sobre os fatos que constituem a dívida parcelada. Nesse sentido é o Tema 375
de Recurso Repetitivos do STJ, cujo caso representativo da controvérsia possui a seguinte
ementa:
RECURSO ESPECIAL No 1.133.027 - SP (2009/0153316-0)
RELATOR : MINISTRO LUIZ FUX R.P/ACÓRDÃO : MINISTRO MAURO
CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JANAÍNA RUEDA LEISTER E OUTRO(S)
RECORRIDO : MARTINS E SALVIA ADVOGADOS ADVOGADO : MARCIA DE
LOURENCO ALVES DE LIMA E OUTRO(S)
EMENTA PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, § 1o, DO CPC). AUTO
DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM
ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE
MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.
1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).
2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada
pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a
redução do tributo devido.
3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de
ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco
autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e
pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.
4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado
para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a
invalidade da confissão.
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorrer defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude). Precedentes:
REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em
8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado
em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em
17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado
em 18/09/2008.
6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Como se vê, o parcelamento da dívida tributária não é um ato jurídico
sacramental, insuscetível de discussões futuras, especialmente se ficar evidenciada a ilegalidade
no ato que deu origem ao crédito tributário.
Registre-se, porque é relevante, nestes autos apenas foi dada notícia por agente
administrativo de que a empresa desistiu de recurso que discutia a exigibilidade do crédito
tributário, porque ingressou no PERT, não havendo certeza absoluta de que o parcelamento foi
efetivamente realizado. Dito de outro modo, não nenhuma prova documental da celebração do
parcelamento.
Feito esse esclarecimento, o caso dos autos trata da insurgência da recorrente
contra a decisão da DRJ, que validou o ADE em questão sob o fundamento de que o “contexto
probatório” teria comprovado que a empresa realizou a atividade vedada de cessão de mão de
obra, o que acarretou sua exclusão do Simples Nacional.
Saliente-se, desde logo, que o presente processo possui falhas de instrução que
dificultam a conclusão de questões relevantes para a sua solução jurídica. Note-se que o processo
inicia com um Parecer para Exclusão do Simples Nacional, datado de 26.1.2016 e que não
menciona em nenhuma de suas seis laudas, quando teria se iniciado a fiscalização tributária.
Informa que fiscais do Ministério do Trabalho teriam auditado a empresa sobre eventuais
infrações trabalhistas entre maio e junho de 2010, mas não se sabe se a fiscalização tributária
que levou à exclusão, ocorreu no próprio ano de 2016 em que o relatório foi assinado, ou se em
período anterior. Diante do fato de ter sido assinado em janeiro de 2016, pode-se presumir que
tenha iniciado, ao menos, em 2015, mas não se sabe precisar a data.
Tal omissão no texto do documento e a ausência de cópias dos Termos de
Intimação Fiscal (TIPF), que teriam sido expedidos para se exigir da empresa informações e
diligências, maculam o relatório e consequentemente o ADE. Isso porque, deve-se considerar a
hipótese, inclusive suscitada pela recorrente, de que houve decadência do direito de se auditar a
empresa referente a exigências fiscais do ano de 2010. Nesse sentido, dispõe o art. 195,
parágrafo único do CTN:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
A menção a prazo “prescricional” contida no parágrafo único do citado
dispositivo não é de boa técnica. Para fazer sentido com a exigência da guarda obrigatória pelo
contribuinte dos documentos fiscais e comercias, o instituto em questão só poderá ser a
“decadência” e não de prescrição. Isso porque, só há a necessidade de verificação desses
documentos por parte da Fazenda para constituir o crédito tributário. Depois que este é
constituído conta-se o prazo para prescrição, não havendo mais necessidade do exame de tais
documentos.
Nesse sentido é a opinião de Luciano Amaro quando esclarece o seguinte:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Assim sendo, a menção que o Código faz à prescrição há de ser entendida como
abrangente da decadência, até porque, em rigor, o preceito seria desnecessário para o
efeito de que se trata. Na ausência do parágrafo, certamente se concluiria pela
desnecessidade de manutenção de documentos fiscais após o prazo dentro do qual eles
pudessem ter interesse. 2
Como se sabe, a decadência no direito tributário possui duas regras: uma a do art.
150, § 4o e a outra inserta no art. 173, ambos do CTN. Por entendimento jurisprudencial, aplica-
se a regra do primeiro dispositivo nos casos de lançamento por homologação em que houve o
pagamento provisório do crédito tributário, que foi declarado, porém subsistem diferenças não
recolhidas e que a Fazenda pretende cobrar. Neste caso, o prazo decadencial de cinco anos inicia
a sua contagem a partir da data da ocorrência do fato gerador. Quando, ao contrário, não houver
pagamento, mesmo em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, será
aplicada a regra do art. 173, I do CTN, que prevê o termo inicial do prazo a partir do primeiro dia
do exercício financeiro seguinte em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A modalidade de lançamento dos tributos sujeitos ao Simples Nacional é por
homologação. Mas no caso dos autos, em razão das omissões dos documentos fiscalizatórios
juntados, não se sabe qual seria o termo inicial do citado prazo, pois é ignorado o fato se houve
ou não pagamento de tributos, e nem se sabe ao certo quando a fiscalização tributária teve início.
Assim, a dúvida decorrente das falhas na instrução processual militam em favor
da recorrente. Baixar o processo em diligência para se apurar a efetividade das datas em que
iniciaram-se os trabalhos fiscalizatórios, não sana o vício formal do relatório de fiscalização, que
não poderia, em razão dessa omissão relevante, embasar o ADE.
Por tais motivos, considerando a data da assinatura do relatório (26/1/2016) e o
período em que foram constatadas as infrações (maio e junho de 2010), passaram-se mais de
cinco anos na forma da contagem do prazo do art. 150, § 4o do CTN. Isso implica no
reconhecimento da decadência do direito de fiscalizar a contribuinte ou exigir-lhe a entrega de
documentos comerciais ou fiscais para serem auditados.
Com fundamento nesses motivos, reconheço a invalidade do ADE por ter se
embasado em relatório de fiscalização que não esclarece o período em que teve início o
procedimento fiscalizatório tributário, especialmente quando relata que os fatos teriam
acontecido no período em que a contribuinte não poderia mais ser fiscalizada, por força da
decadência.
2.2 Das ausência de provas da prática da infração
A recorrente foi excluída do Simples Nacional porque teria praticado atividade
vedada, qual seja, a cessão de mão de obra, o que viola o art. 17, XII da LC no 123, de 2006.
Para chegar a essa conclusão, a auditoria tributária se baseia em fiscalização
realizada por fiscais do trabalho nos dias 25 e 27 de maio e 24 e 28 de junho de 2010. De acordo
com o Relatório de fls. 2/7, a recorrente teria sido contratada pela empresa Quality Lavanderia
para prestar serviço de cessão de mão obra no segmento de lavanderia. Essa conclusão se
baseava no relato da auditoria trabalhista, que teria constatado que recorrente possuía 134

2 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 481.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

empregados e a empresa Quality somente 33. Assim, a Quality se valia da cessão de mão de obra
da recorrente para atender a demanda dos seus clientes. Eis os excertos relevantes do relatório:
Nos dias 25 e 27 de maio de 2010 e 24 e 28 de junho de 2010, as empresas QUALITY
LAVANDERIA LTDA, CNPJ 39.799.762/0001-35, SOLAV SERVIÇOS LTDA ME,
CNPJ 09.221.726/0001-29 e HIPERCLEAN LAVANDERIA LTDA ME, CNPJ
04.020.404/0001-06, foram auditadas pelos Auditores Fiscais do Trabalho Marco
Antonio M. Silva, CIF 300870 e Roberto Souza Negreiros, CIF 40057-2, no endereço
das empresas Rua Ângelo Borgo, 666 – Santa Inêz – Vila Velha/ES, que constataram o
seguinte, de acordo com o Relatório de Fiscalização, cuja cópia segue anexada ao
presente:
Prossegue o relatório citando literalmente trechos da fiscalização realizada pelo
Ministério do Trabalho:
“(...) No endereço indicado encontramos uma lavanderia funcionando como uma
unidade, porém dividida juridicamente em três empresas: a QUALITY LAVANDERIA
LTDA, CNPJ 39.799.762/0001-35, com 33 empregados, a SOLAV SERVIÇOS LTDA
ME, CNPJ 09.221.726/0001-29, com 134 empregados e a HIPERCLEAN
LAVANDERIA LTDA ME, CNPJ 04.020.404/0001-06, com 4 empregados. Tratam-se
de empresas com atividades econômicas básicas de lavanderia (grau de risco 2)
operando, simultaneamente, no mesmo estabelecimento. Essas atividades estão voltadas
principalmente para as empresas dos ramos hospitalar e hoteleiro.
Adiante, informa o relatório a ocorrência de uma audiência realizada entre as
empresas e o MPT, em que foram dados os seguintes esclarecimentos:
“(...) nos autos de Inquérito Civil em referência, compareceram as empresas QUALITY
LAVANDERIA LTDA – ME, SOLAV SERVIÇOS LTDA –ME E HIPERCLEAN
LAVANDERIA LTDA – ME, neste ato representadas pelo senhor EVANDRO DOS
SANTOS PEREIRA, analista da qualidade, RG 945.060, SSP/ES, CPF: 016.939.577-
44. Aberta a audiência, já cientes às investigadas a respeito do objeto deste
procedimento, informou o representante que a HIPERCLEAN, após a extinção do
contrato de prestação de serviços com os hotéis, RADISSON, PIER e PASARGADA,
teve sua razão social baixada, não mais exercendo atividade empresarial; que em
relação a empresa QUALITY, esta é a detentora do estabelecimento e dos
equipamentos, ao tempo em que a empresa SOLAV presta serviços à primeira;
Depois transcreve vários excertos de despacho de Procuradora do Trabalho com o
seguinte teor:
“(...) A equipe da SRTE/ES esclareceu que no local funcionam como unidade a
QUALITY LAVANDERIA LTDA, com 3 empregados, a SOLAV SERVIÇOS LTDA
ME, com 134 empregados e a HIPERCLEAN LAVANDERIA LTDA ME, com 4
empregados (fl. 24).
(...)
Em audiência (ata fl. 99/101), o representante legal das denunciadas esclareceu que: a
Hiperclean Lavanderia Ltda “teve sua razão social baixada, não mais exercendo
atividade empresarial”; a Quality é detentora do estabelecimento e dos equipamentos e a
Solav presta serviços;
(...)
Por ocasião da assentada, foram juntados: contrato social da Quality (fls. 104-112),
registro do ACT e cópia dele (fls. 114-123), contrato social da Solav Serviços Ltda ( fls.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

124-128), cópia de contrato de prestação de serviços da Solav Serviços Ltda com a
Quality Lavanderia Ltda (fls. 128-129).
(...)
Compulsando-se os documentos, verifica-se indícios de fraude na terceirização.
Com efeito, os auditores fiscais do trabalho constataram que no local funcionam como
unidade a Qualitty Lavanderia Ltda, com 3 empregados, a Solav Serviços Ltda – ME,
com 134 empregados, e a Hiperclean Lavanderia ltda – ME, com 4 empregados (fl. 24).
Como visto em audiência, a Hiperclean teve a razão social baixada, de modo que no
local permanecem a Quality Lavanderia com 3 empregados e a Solav Serviços Ltda,
com 134 empregados.
Destaca-se que a empresa contratante possui apenas 4 empregados, ao passo que a
prestadora possui 134. Afora isso, não obstante não se verifique a identidade de sócios,
há nítida relação de coordenação e dependência entre a contratante e a prestadora,
configurando o grupo econômico de que cogita o artigo 2o, parágrafo 2o, da CLT.
Verifica-se, ainda, a existência de procedimento em face da Quality Lavanderia, com o
objeto fraude à relação de emprego – terceirização, razão pela qual é imperiosa a
remessa de cópia do relatório de ação fiscal e do contrato de prestação de serviços ao
Exmo. Procurador do Trabalho vinculado ao PP 000671.2009.17.000/0.
(...)
Outrossim, dentre os documentos juntados, observa-se que a Solav Serviços Ltda e a
Quality Lavanderia Ltda firmaram acordo coletivo de trabalho, (...)”
Informa o relatório que para esclarecer a relação da recorrente com a empresa
Quality expediu dois TIPF solicitando os contratos de prestação de serviços entre as empresas. A
recorrente teria respondido o seguinte:
“(...) o citado contrato não foi localizado. Alguns documentos foram localizados com o
contador responsável pela empresa na época, outros na residência da sócia. E alguns
foram descartados devido a baixa da empresa ter sido devidamente concretizada. (...)”
Alega a fiscalização que diante dessa resposta da recorrente abriu procedimento
fiscal contra a empresa Quality, intimando-a para fornecer os contratos de prestação de serviços.
A empresa respondeu o seguinte:
“(...) Em atendimento a esse Termo, essa empresa fez todo esforço cabível a fim de
localizar o citado Contrato, mas infelizmente toda tentativa foi frustrada.” E que:
“Possivelmente esse contrato foi descartado, porque não houve renovação e também a
própria empresa. Solav Serviços LTDA ME, abriu processo de baixa. E após a devida
baixa da empresa não havia mais sentido permanecer com o referido contrato arquivado
em minha empresa. (...)”
A fiscalização informa que solicitou as NF de ambas as empresas para o que a
recorrente teria respondido o seguinte:
“(...) Em atendimento a esse Termo, essa empresa esclarece que: do período 01/01/2010
a 31/07/2013, não foram emitidas Notas Fiscais de Prestação de Serviço para a Empresa
Quality Lavanderia Ltda, conforme pode ser verificado na documentação já
anteriormente entregue a esse fisco.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Nota-se Prezado Auditor, que essa informação poderá ser confirmada através da
Escrituração contábil devidamente registrada perante a JUCEES – Junta comercial do
Estado do Espírito Santo, e entregue a esse fisco, através do Livro Diário. (...)”
Para a mesma exigência a Quality alegou:
“(...) Em atendimento a esse Termo, essa Empresa esclarece que:
Período de apuração: 01/2007 a 12/2009 A empresa não guarda documentos após o
prazo devido estipulado por Lei.
Essa empresa tem o hábito de descartar documentos que não possuem mais valor para o
fisco, a fim de otimizar espaço para novos arquivos.
Período de apuração: 01/2010 a 07/2013 Informa que nesse período não houve emissão
de notas fiscais da Empresa Solav Serviços Ltda para a Quality Lavanderia Ltda, nem o
contrário.
Solicito que sejam declarados satisfatórios os esclarecimentos ora aqui apresentados,
por ser a mais lídima verdade, sendo assim, considerado inteiramente atendido o
presente Termo de Intimação fiscal;
O relatório acrescenta que analisando os livros diários da recorrente teria
encontrado transferências da empesa Quality para aquela. Em razão dessas transferências,
somadas ao fato de que as empresas não apresentaram os contratos de prestação de serviço e NF,
seria possível inferir que houve a cessão de mão de obra, atividade vedada pela legislação para o
optante do Simples Nacional. Com base nesse contexto, propôs-se a exclusão da recorrente do
regime conforme explicado.
Ora, se o ponto de partida para a exclusão da contribuinte foi a fiscalização
realizada pela auditoria trabalhista, não poderia o ADE embasar-se tão-somente em um relatório
que se limitou a transcrever excertos de fiscalização realizada por outro órgão. O mínimo
exigível de formalidade seriam as cópias das autuações e demais documentos daquela auditoria.
Nem mesmo os TIPFs foram anexados aos autos, de modo que não é possível conhecer o seu
teor. Igualmente, o processo não está instruído com as respostas às intimações fornecidas pela
recorrente.
A empresa, por sua vez, na defesa, traz cópia integral dos despachos do MPT que
determinaram o arquivamento dos Inquéritos Civil instaurados com base na fiscalização
trabalhista (fls. 71/73). Os despachos em questão anunciam que, no caso, não houve terceirização
ilícita, mas formação de grupo econômico, razão pela qual os inquéritos foram arquivados. Veja-
se:

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Ora, se toda a fundamentação se baseou na prática da cessão de mão de obra, cuja
verificação dessa atividade teria sido “comprovada” em IC aberto pelo MPT, com o
arquivamento desses inquéritos a causa não mais subsiste. Note-se que o arquivamento se deu
em 2012 e o ADE é de 2016.
Embora a fiscalização tributária não dependa da que foi instaurada pelo MPT,
exatamente por isso deveriam constar dos presentes autos provas de que a empresa praticou
efetivamente a atividade vedada. Nesse sentido, a interpretação sistemática da súmula CARF no
134, deixa claro que o ato de exclusão não pode se fundar em contratos ou outros indícios,
devendo a fiscalização tributária comprovar que a atividade vedada efetivamente ocorreu.
Eventual dúvida sobre a ocorrência da atividade vedada milita em favor do contribuinte.
Súmula CARF 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Observe-se que a única prova que se poderia considerar mais consistente sobre a
prática da atividade vedada é o contrato de fls. 141, juntado pela própria recorrente, cujo objeto é
“fornecimento de mão de obra especializada, para prestação de serviços de lavagem, locação e
administração de rouparia hospitalar para o grupo meridional”. No entanto, há dois problemas,
pelo menos, para se aceitar essa prova como válida. O primeiro é porque foi juntada pela própria
recorrente em sua defesa, o que poderia caracterizar violação ao princípio do “direito do acusado
de não produzir prova contra si” (nemo tenetur se detegere), utilizado, neste caso, por extensão.
Ressalte-se que, além de constar do inciso LXIII do art. 5o da Constituição Federal, o princípio
citado está previsto no Pacto de San Jose da Costa Rica, no art. 8o, § 2o, alínea “g”. O outro
problema, e mais grave, é que o contrato data de 1o/4/2009, período em que, em tese, não poderia
a empresa ser auditada em razão da decadência, conforme explicado no item 2.1 deste voto.
Para tentar comprovar a prática de atividade vedada, a fiscalização utilizou o
“contexto probatório”, consistente nas omissões da empresa em atender às intimações fiscais e a
verificação da escrituração contábil, de que houve transferências bancárias da empresa Quality
para a recorrente, mas não consta dos autos tal escrituração fiscal e nem as intimações.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Sobre este ponto, o fundamento para a exclusão talvez fosse a hipótese do art. 29,
II da LC no 123, de 2006, que estabelece:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;

Ocorre que toda a fundamentação legal para a exclusão se baseou na prática de
atividade vedada (cessão de mão de obra), cuja prova trazida aos autos é insuficiente, pois
fundada em excertos de fiscalização em IC do MPT que restou arquivado e suspeitas de que os
pagamentos realizados pela empresa Quality tiveram como causa cessões de mão de obra.
No mais, não compete a este CARF, a fim de manter a exclusão, alterar a
fundamentação legal do ADE para a hipótese do art. 29, II, pois isto implicaria em injustificável
violação da ampla defesa, que levaria a nulidade da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59).
Considerando o disposto no art. 63, § 8o do RICARF, esclareço que o colegiado
entendeu que os motivos para o provimento do recurso se assentaram, exclusivamente, na
ausência de provas nos autos da prática da atividade considerada vedada, que fundamentou o ato
de exclusão.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por DAR
PROVIMENTO, reformando-se a decisão recorrida.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Declaração de Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo
Por ocasião do julgamento do Recurso Voluntário interposto nos presentes autos,
acompanhei as conclusões do voto do Conselheiro Relator. Nada obstante, tendo em vista a
significativa discordância em relação a alguns dos fundamentos por ele utilizados, considero
necessária a apresentação da presente declaração de voto, para aclarar o meu entendimento.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Como esclarecido no relatório e voto do Conselheiro Relator, o presente processo
trata da exclusão da Recorrente do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. O
Ato Declaratório Executivo de Exclusão (fl. 10), embasado no Parecer de fls. 2/8, atribuiu à
Recorrente a conduta de “ter prestado serviços mediante cessão de mão-de-obra”.
O referido Parecer, por sua vez, descreve os fatos que formaram a convicção da
autoridade fiscal no sentido de que a Recorrente prestou serviços mediante cessão de mão-de-
obra à pessoa jurídica Quality Lavanderia Ltda. A referida conclusão é construída a partir das
constatações contidas em Relatório de Fiscalização elaborado por auditores-fiscais do trabalho;
ata de audiência e despacho circunstanciado relativos a Inquérito Civil que tramitou perante a
Procuradoria Regional do Trabalho da 17a Região; e registros constantes dos Livros Diários da
Recorrente. São mencionadas, ainda, as tentativas efetuadas pela autoridade fiscal, no sentido de
obter junto à Recorrente e à Quality Lavanderia Ltda contratos de prestação de serviços e notas
fiscais de serviço. Os referidos documentos não teriam sido localizados pelas citadas pessoas
jurídicas e/ou teriam sido descartados, ante a baixa da inscrição da Recorrente e devido ao
transcurso do prazo previsto na legislação para a guarda dos documentos de interesse do Fisco.
Há que se concordar com o Relator, no sentido de que “o presente processo possui
falhas de instrução que dificultam a conclusão de questões relevantes para a sua solução
jurídica”. O conteúdo das referidas falhas e a matéria de direito subjacente aos fundamentos
adotados é que são os pontos de divergência entre este Conselheiro e o nobre Relator.
1 DA INAPLICABILIDADE DO ART. 195, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN
Em primeiro lugar, para o ínclito Relator, seria essencial se saber a data de início
da fiscalização tributária, já que, sendo o Parecer que embasou a exclusão datado de 26 de
janeiro de 2016, já teria àquela data transcorrido o prazo de que trata o art. 195, parágrafo único,
do CTN, para a realização de auditoria relativa ao fatos ocorridos no ano-calendário de 2010.
Considero, contudo, que o referido dispositivo legal não estabelece prazo
decadencial para que a autoridade fiscal examine os livros comerciais e/ou fiscais dos
contribuintes ou realize qualquer tipo de averiguação relativa aos fatos ocorridos há mais de
cinco anos. Como se observa do seu teor, a norma em questão apenas determina que os
contribuintes devem guardar os referidos documentos até a ocorrência da prescrição dos
créditos tributários decorrentes das operações a eles relacionadas:
Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Assim, apesar de o Relator, com amparo na lição de Luciano Amaro, considerar
que o referido parágrafo único estabelece o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário como limite para o dever de guarda dos documentos comerciais/fiscais e para o
direito do Fisco de exigir a sua apresentação, entendo que o prazo ali tratado é mesmo o de
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

prescrição do crédito tributário constituído com base nos referidos documentos e não possui
qualquer relação com o direito de o Fisco examinar períodos pretéritos.
Em relação à primeira assertiva, estou acompanhado de renomados doutrinadores,
a exemplo de Paulo de Barros Carvalho3, Paulo Caliendo4, Leandro Paulsen5, Regina Helena
Costa6 e Luís Eduardo Schoueri7. O limite que trata o parágrafo único é a prescrição dos créditos
tributários, como bem esclarece o último autor citado:
Via de regra, pode-se acreditar que os documentos e outros comprovantes deveriam se
guardados até que opere a decadência do direito de lançar, i.e., cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173 do
Código Tributário Nacional). O Código Tributário Nacional, entretanto, impõe a guarda
até que ocorra a prescrição do próprio crédito lançado. Assim, mesmo que já efetuado o
lançamento, devem os documentos ser guardados até que esteja definitivamente extinto
o crédito tributário.
Quanto à segunda afirmativa, são diversas as situações em que o Fisco necessita
averiguar períodos pretéritos (ainda que alcançados pelo prazo decadencial de que tratam os arts.
150, §4o, e 173 do CTN, cujos fatos ali ocorridos possuem consequências tributárias em relação a
períodos mais recentes (ainda não atingidos pela decadência). Daí porque o art. 37 da Lei no
9.430, de 1996, impõe obrigação de que os documentos que amparem os registros contidos na
escrituração sejam mantidos até que ocorra a decadência do direito de se constituir os créditos
tributários nos períodos mais recentes:
Art.37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
De fato, não há empecilho para que a autoridade fiscal realize apurações relativas
a períodos que estejam além do prazo decadencial, quando houver repercussão em períodos
futuros, matéria pacífica no âmbito desta Turma julgadora, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2004
DECADÊNCIA - FATOS PRETÉRITOS COM REPERCUSSÃO FUTURA -
INOCORRÊNCIA
O fenômeno da decadência atinge, apenas, o direito do fisco de constituir a obrigação
tributária (ou de não homologar a compensação), não afastando a possibilidade de se
reexaminar fatos contábeis pretéritos (ocorridos há mais de 5 anos) com repercussão
futura. (Acórdão no 1302-003.521, de 17 de abril de 2019, Conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca)
No caso de que tratam os autos, passado o prazo prescricional de que trata o art.
195, parágrafo único, do CTN, o sujeito passivo não estaria mais obrigado à guarda dos

3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 30. ed. Sâo Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 592
4 CALIENDO, Paulo. Curso de direito tributário. 3. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 803.
5 PAULSEN, Leandro. Curso de direito tributário completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 340-341.
6 COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: constituição e código tributário nacional. 10. ed. São Paulo:
Saraiva Educação, 2020, p. 345.
7 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 913.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

documentos tratados neste dispositivo legal. O Fisco, contudo, não estaria impedido de solicitar
os referidos documentos ao contribuinte (que poderia se valer, como no caso, do transcurso do
prazo), nem ainda de realizar averiguações diversas para chegar à conclusão de que o
contribuinte optante pelo Simples Nacional teria incorrido em hipótese de vedação em período
alcançado pela decadência e/ou prescrição, mas que provocaria reflexos em períodos futuros.
Peço vênia, portanto, para divergir do referido fundamento adotado pelo
Conselheiro Relator. Independentemente da data em que se iniciou a fiscalização de que trata
este processo, o Fisco não estava impedido de auditar os fatos ocorridos no ano de 2010, para
realizar a exclusão do sujeito passivo do Simples Nacional, ainda que somente pudesse constituir
créditos tributários, em decorrência da referida exclusão, relacionados a períodos ainda não
alcançados pela decadência.
2 DA VALIDADE DA PROVA APRESENTADA PELA RECORRENTE
De outra parte, não enxergo qualquer vício a macular a consideração como prova
dos contratos de fls. 141/161. O fato de os referidos documentos, que constituiriam prova contra
a Recorrente, terem sido por ela apresentados não implica em violação ao “direito do acusado de
não produzir prova contra si” (nemo tenetur se detegere), nem ainda ao art. 5o, inciso LXIII, da
Constituição Federal, e ao art. 8o, § 2o, alínea “g”, do Pacto de San José da Costa Rica.
A proteção assegurada aos acusados pelos referidos dispositivos é a garantia de
que não serão obrigados a produzir prova contra si mesmos. Nada impede, contudo, que
voluntariamente apresentem provas contra si, já que até mesmo a confissão, regularmente
realizada, é admitida como meio de prova, “um dos instrumentos disponíveis para que o juiz
atinja a verdade dos fatos” 8.
A par disso, os dispositivos normativos em questão tratam, respectivamente, de
“preso” e “pessoa acusada de um delito”. Ou seja, há um caráter eminentemente penal em torno
da proteção em questão. No procedimento fiscal de apuração do crédito tributário vige o
princípio da colaboração do sujeito passivo com as autoridades tributárias, conforme o caput do
art. 195 do CTN, que impõe a obrigação de exibição de “mercadorias, livros, arquivos,
documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes industriais ou produtores” e
o art. 33, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, que caracteriza a conduta de embaraço à fiscalização,
a qual, inclusive, pode ser penalmente enquadrada no crime de desobediência, previsto no art.
330 do Código Penal.
Daí porque Carlos Henrique Borlido Haddad, em artigo tratando do reflexo da
vedação à auto-incriminação no âmbito tributário, defender que a referida garantia poderia ser
oposta no âmbito tributário apenas quanto a prestação das informações exigidas pelo Fisco
impliquem o risco de persecução penal9. Solução diversa é proposta por Manuel da Costa
Andrade, para quem o referido princípio não pode ser utilizado para beneficiar tributariamente o
contribuinte acusado de ilícito penal em detrimento dos demais. Deste modo, propõe a

8 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 259.
9 HADDAD, Carlos Henrique Borlido. O princípio contra a auto-incriminação e seus reflexos em âmbito tributário.
Revista do Tribunal Regional federal da 1a Região, v. 17, n. 5, maio 2005, p. 5-18.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

manutenção integral dos deveres de colaboração e verdade do contribuinte; combinada,
do lado do processo penal, com a proibição de valoração dos dados de conteúdo auto-
incriminatório que, como contribuinte, foi obrigado a revelar à administração. 10
No caso dos autos, não há qualquer espécie de repercussão penal envolvida, de
modo que considero não ser cabível a referida discussão e, portanto, plenamente admissíveis
como prova os contratos em questão.
3 DA DESVINCULAÇÃO ENTRE AS CONCLUSÕES DO INQUÉRITO CIVIL E A
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Por fim, considero que o fato de o Inquérito Civil instaurado no âmbito do
Ministério Público do Trabalho ter-se embasado na mesma ação fiscal realizada por autoridades
fiscais do Ministério do Trabalho utilizada como um dos elementos de prova para a
caracterização da causa exclusiva do Simples Nacional não produz o efeito de, arquivado o
referido Inquérito Civil, tornar insubsistente a causa da exclusão.
Isto porque, ao contrário do que sustentou o Relator, nem toda a fundamentação
do Parecer para Exclusão do Simples Nacional se vinculou ao referido Inquérito Civil. Na
verdade, a ação do Ministério do Trabalho amparou tanto o procedimento de que tratam estes
autos quanto o referido Inquérito Civil, sendo que as conclusões de ambos não estão
necessariamente vinculadas.
4 DA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CAUSA EXCLUSIVA
Neste ponto, concordo com as conclusões do Conselheiro Relator, de modo que o
acompanhei no voto pelo provimento do Recurso Voluntário e pelo cancelamento do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples Nacional.
É que o referido ADE foi emitido, exclusivamente, com base no Parecer de fls.
2/8, sem que qualquer das provas que embasaram este último documento tenha sido acostada aos
autos pela autoridade fiscal emitente.
O Parecer cita Relatório de Fiscalização elaborado por auditores-fiscais do
Trabalho; Ata de Audiência de Inquérito Civil instaurado no âmbito da Procuradoria Regional do
Trabalho da 17a Região; Despacho Circunstanciado emitido por membro do Ministério Público
do Trabalho no referido Inquérito Civil; intimações emitidas aos sócios da Recorrente e da
Quality Lavanderia Ltda ME para a apresentação de documentos; respostas às referidas
intimações; e registros contábeis que constaria de Livros Diário da Recorrente. Nenhuma das
referidas provas, contudo, é juntada a este processo.
De outra parte, os já referidos contratos de fls. 141/161, não são provas
conclusivas acerca da prática de cessão de mão-de-obra. Os pactos, a princípio, referem-se a
mera prestação de serviço da Recorrente aos hospitais contratantes, ainda que a menção ao
“Fornecimento de Mão-de-obra especializada” possa, igualmente, apontar para a conduta
vedada.

10 ANDRADE, Manuel da Costa. Nemo tenetur se ipsum accusare e direito tributário: ou a insustentável indolência
de um acórdão (n.o 340/2013) do Tribunal Constitucional. Boletim de Ciências Econômicas LVII / I, 2014, p. 385-
451.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-004.790 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720019/2016-85

Ausentes, porém, as provas que subsidiaram o Parecer motivador da exclusão, não
restam comprovados os fatos nele descritos, de modo que deve ser dado provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital